Tribunal: TJBA
Processo: 0500519-84.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500519-84.2017.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALTER MORAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS SOTER, LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO, ENY BITTENCOURT

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO DE DANO MORAL, EM RAZÃO DO QUANTO PREVISTO NA
SÚMULA Nº 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE. REGISTROS ANTERIORES DECLARADOS JUDICIALMENTE ILEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500519-84.2017.8.05.0040
, em que figuram como apelante
VALTER MORAES DOS SANTOS
e como apelados
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator